Tribunal: TJDFT
Processo: 0742244-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE PASSAGEM AÉREA. DEFEITO DO SERVIÇO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. ACORDO COM CODEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O LIMITE DO VALOR ACORDADO. RESPONSABILIDADE PELO SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de cancelamento injustificado de bilhete aéreo por duplicidade de nome de passageira. Sustenta que o sistema identificou dois passageiros com o mesmo nome e sobrenome, efetuando o cancelamento de um deles em função da duplicidade. Afirma que a autora deveria ter colocado sobrenomes diferentes para cada passageira, a fim de evitar o transtorno ocorrido. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço. Aduz ainda que houve o reembolso da passagem original, não podendo ser responsabilizada pela devolução do dinheiro gasto pela autora com a segunda passagem adquirida. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, ainda que se admita que a recorrente não foi a empresa responsável pelo transporte da autora recorrida, foi quem realizou a venda dos bilhetes através de parceria do sistema de milhagem com a companhia aérea transportadora. Portanto, há não só a pertinência subjetiva como responsabilidade solidária, nos termos do arts. 7o e 14 do CDC.
IV. Rejeito ainda a preliminar de ausência de interesse processual, uma vez que o acordo celebrado com a co-ré não esgotou totalmente o objeto da demanda, de modo que não é possível a extinção sem resolução do mérito do processo, sem prejuízo da análise de mérito da aplicabilidade do art. 884, § 3o, do CPC ao caso.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
VI. O cancelamento de passagem aérea e a ausência de reacomodação em tempo hábil ,constituem falha na prestação do serviço que gera o dever de indenizar. A consumidora foi obrigada a adquirir novas passagens por valores substancialmente maiores a fim de conseguir chegar ao destino programado. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença neste ponto.
VII. Dispõe o art. 844, § 3o, do Código Civil que se a transação ocorrer entre um dos devedores solidários e seu credor, há a extinção da dívida em relação aos codevedores. Cumpre destacar que a transação se interpreta restritivamente (art. 843/CC), de modo que, havendo transação entre o credor e um dos devedores solidários, a obrigação se extinguirá no limite do valor negociado, ficando o codevedor não participante do acordo responsável pelo saldo, notadamente quando inequívoca a intenção de perseguir o crédito em desfavor do outro devedor, conforme arts. 275 e 277 do Código Civil. (REsp 1170239/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/08/2013). Nessa linha, considerando que o valor total a ser pago à parte autora em razão dos prejuízos materiais experimentados é de R$ 20.272,95 (vinte mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), e que a parte autora recebeu por força de acordo celebrado com codevedora solidária o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), tem-se por extinta apenas parcialmente a obrigação, nos termos do art. 884, § 3o, do CPC, remanescendo a responsabilidade pelo saldo, conforme já decidido pelo Juízo de origem.
VIII. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
IX. No caso dos autos, a parte autora necessitou adquirir novas passagens para conclusão da viagem, sem que qualquer suporte em tempo hábil fosse providenciado pela recorrente. Tais situações evidenciam não apenas a angústia e frustração da expectativa do quanto ao cumprimento do contrato, como também a desídia e menoscabo da ré quanto ao direito dos consumidores, evidenciando assim a existência de dano moral a ser compensado.
X. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor é suficiente para a compensação dos danos experimentados. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
XII. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.